Tribunal: STF
Processo: RE 76128
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
REGISTRO DE MARCA. RECURSO DE TERCEIRO, VISANDO SIMPLESMENTE
RESSALVA DO PRAZO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INVIABILIDADE PORQUE
NÃO FOI TEMA DISCUTIDO NA RELAÇÃO CONTROVERTIDA.
II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS.